Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-40.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-40.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FRANCIELLI LEITE GRAPEGGIA - CPF: 005.973.231-86 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CIVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – DEMONSTRADAS –
EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO.

Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão, existentes no acórdão e, consequentemente, alterar a sua parte dispositiva, bem assim para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Edmur Augusto da Costa, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, por ele interposto (id. 225533181, págs. 01/07).

O Embargante defende que o acórdão recorrido foi contraditório, porque, na fundamentação, expressou entendimento de que a Embargada deveria se abster de manter qualquer contato com, no mínimo, 100 (cem) metros de distância e proibiu de frequentar a sua propriedade – Fazenda Amparo II, porém, na parte dispositiva, constou apenas a condenação da Recorrida ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Argumentou que houve omissão, quanto à aplicação da regra do artigo 85, §8
o
, do CPC, já que, por se tratar de medida protetiva, não havia proveito econômico a ser obtido e, por isso, o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) foi para fins meramente fiscais, portanto, extremamente baixo.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 233300174, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Edmur Augusto da Costa, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, por ele interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, tem-se que a contradição defendida merece acolhimento, porque, de fato, constou no corpo do voto condutor que inexistia motivos para não proibir a Recorrida de frequentar a Fazenda do Embargante, bem assim para determinar que o afastamento fosse de, no mínimo, 100 (cem) metros, mas estas determinações não constaram da parte dispositiva.

Com vistas a espantar qualquer dúvida, transcrevo parte da fundamentação utilizada no
decisum
recorrido. Veja-se:

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que, de fato, o Apelante não possui nenhuma relação contratual com a Apelada, já que o contrato de arrendamento de pasto que, inclusive, já foi rescindido judicialmente, foi firmado com o seu genitor, o Sr. Gentil Grapeggia.

Com efeito, se a Apelada não figura como contratante, é certo que a proibição de frequentar a propriedade do Recorrente – Fazenda Amparo II – mostra-se cabível, porque não irá violar direito à propriedade ou moradia de qualquer das partes.

Ademais, nota-se que a Recorrida sequer reside no Município de Santo Antônio do Leverger, tendo como endereço a Rodovia Arquiteto Helder Candia, n. 3684, CS 15, Condomínio Saint Josep, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT.

Da mesma forma, inexiste qualquer óbice de determinar que a Recorrida mantenha-se afastada do Apelante com, no mínimo, 100 (cem) metros de distância, porque além de o contrato de arrendamento de pasto não ter sido com ela firmado, já houve a sua rescisão.

Enfatiza-se que o Apelante é pessoa idosa, com 81 (oitenta e um) anos de idade, com sérios problemas de saúde que, certamente, serão agravados caso sofra novas agressões da Apelada.

No que tange aos honorários advocatícios, nota-se que, de fato, a ação não tinha proveito econômico e o valor da causa – R$ 1.000,00 – foi extremamente baixo. Assim, é certo que, no caso, deve-se aplicar a regra do §8
o
do artigo 85 do CPC, ou seja, devem ser fixados por equidade.

Nessa quadra, considerando que o profissional cursou a faculdade por 05 (cinco) anos, teve gastos elevados com sua formação – transporte, livros, alimentação, cursos, etc. –, o tempo que tramita a ação e a dedicação na defesa do seu cliente, os honorários devem ser arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tais considerações, o acolhimento dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE
os Embargos de Declaração, oposto Edmur Augusto da Costa, para alterar a parte dispositiva do acórdão recorrido que passa a ter a seguinte redação:

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Edmur Augusto da Costa, para reformar, em parte a sentença recorrida e, consequentemente, determinar à Recorrida que se abstenha de manter qualquer contato virtual ou físico de, no mínimo, 100 (cem) metros de distância, bem assim para proibi-la de frequentar a propriedade rural do Autor. Condena-se a parte Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme artigo 85, §8
o
, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024